Tribunal: TJSP
Processo: 1514907-61.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 180, "CAPUT", E 150, § 1o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria dos delitos. Provas dos autos suficientes a demonstrar que os apelantes receberam o veículo cientes de sua origem

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 180, "CAPUT", E 150, § 1o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria dos delitos. Provas dos autos suficientes a demonstrar que os apelantes receberam o veículo cientes de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. Recurso do réu Guilherme não provido. Recurso do réu Bruno parcialmente provido, somente para reduzir a pena do delito de violação de domicílio qualificada.